Tribunal: STF
Processo: ARE 1326129
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO (PARANÁ) - ELEIÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL, DENTRE AQUELES EM QUE POSSUI ESTABELECIMENTO POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL 13.296/08 FATOS GERADORES DE 2009 E 2010 HIPÓTESE DE NÃO SUBSUNÇÃO. Pretensão da autora voltada à desconstituição de crédito tributário exarado pelo Fisco do Estado de São Paulo, relativo ao IPVA do ano de 2009 e 2010, incidente sobre a propriedade de veículo automotor registrado em outro Estado. Inadmissibilidade. Veículo registrado no Estado do Paraná, mas à disposição e locado no município de Sorocaba/SP, onde circula. Recolhimento do IPVA vinculado ao local de circulação do veículo, o qual passou a ser considerado domicílio tributário para fins de incidência do imposto. Exigibilidade do tributo, com acréscimos. Inteligência do art. 4º, § 1º, “b”, da Lei Estadual nº 13.296/08, declarada constitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 146, I e II, 155, III, e 158, III, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 6-20):



    “O v. acórdão, equivocadamente, consignou ser devido o pagamento de “IPVA” sobre a circulação de veiculo automotor, e não sobre a sua propriedade, aduzindo ser este o entendimento da jurisprudência. No entanto, referido entendimento não reflete a legislação pátria e a realidade da jurisprudência atual.



    (…)



    Em outras palavras, no que tange à determinação do fato gerador, contribuinte, base de cálculo e alíquota do imposto em comento, os Estados possuem competência legislativa plena, consoante assevera o artigo 24, parágrafo 3º da Lei Maior, a saber:



    (…)



    No caso de veículo automotor, para que o proprietário possa usar, gozar, dispor e reaver o bem, deve registrá-lo junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de residência ou domicílio do estabelecimento da pessoa jurídica proprietária.



    Nesse sentido, também no caso das empresas locadoras, a propriedade dos automóveis é do estabelecimento que tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver o veículo e que, ainda, adota todas as medidas necessárias para que os automóveis circulem de acordo com as leis de trânsito, inclusive registrando-os perante o Departamento Estadual de Trânsito competente.



    Assim, ao revés do consignado na r. sentença e mantido no v. Acórdão, o Estado competente para a exigência do “IPVA” é aquele em que está situado o estabelecimento titular do direito de propriedade dos automóveis (local em que os veículos são registrados) e não os Estados pelos quais os veículos circulam ou possam, eventualmente, circular.



    (…)



    No entanto, em que pese a limitação constitucional ao poder de tributar, o Estado de São Paulo, por meio dos artigos 3º e 4º da Lei nº 13.296/2008, desvirtua o conceito de propriedade consagrado constitucionalmente e quer impor a exação sobre a posse do veículo automotor, nos seguintes termos:



    (…)



    Analisando os dispositivos legais supra destacados, constata-se que a Recorrida pretendeu instituir o “IPVA” não sobre a propriedade do veículo automotor, mas sobre a utilização dos automóveis em território paulista, o que não pode prosperar por manifesta ausência de competência impositiva.



    (…)



    Ademais, referida decisão autoriza que o Estado, em violação a disposições constitucionais que determinam que o conflito de competência em matéria tributária deve ser dirimido por lei complementar nacional (artigo 146, I, da Lei Maior), legisle em causa própria com o intuito de enriquecer ilicitamente, cobrando tributo sem a devida competência para tanto.



    Cumpre asseverar que o local em que o direito de propriedade do veículo automotor pode ser exercido (Estado em que o veículo é registrado) não se confunde com o local em que o veículo pode ser utilizado pelos clientes da Recorrente por intermédio do contrato de locação (qualquer localidade do território nacional), e os parágrafos 4º e 7º do artigo 4º da Lei nº 13.296/2008 determinam indevidamente que o “IPVA” é devido no local em que o automóvel é utilizado, o que é manifestamente inconstitucional!



    No mesmo sentido, o supracitado parágrafo 6º do artigo 4º, ao impor que o “IPVA” é devido no local de domicílio do arrendatário de veículo automotor, desvirtua por completo a matriz constitucional do imposto, determinando a incidência do tributo sobre a posse e não sobre a propriedade do veículo, uma vez que, nos casos de arrendamento mercantil, apenas a empresa arrendadora é a proprietária do automóvel e o Estado que possui titularidade para exigir o “IPVA” é aquele onde está estabelecida a empresa arrendadora e não o estabelecimento do arrendatário.



    (…)



    Assim, os veículos de propriedade dos estabelecimentos da Recorrente, localizados em outros Estados da federação e lá registrados e emplacados, nos termos do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 158, III da Constituição Federal, não estão sujeitos ao pagamento do “IPVA” pelo uso dos mesmos no Estado de São Paulo, conforme entendimento equivocado mantido na r. decisão.



    Nem se alegue que o artigo 158, III da Constituição Federal não poderia ser utilizado como elemento de definição da competência tributária em razão do conceito de imposto desvincular a arrecadação a uma atividade estatal específica.



    Isto porque o dispositivo constitucional não vincula a arrecadação a uma atividade específica, mas determina que o produto de “IPVA” arrecadado no território do Estado em que o veículo é licenciado é do Município em que o licenciamento foi efetuado.



    Por esta razão, aduz-se que o disposto no parágrafo único e na alínea “b” do artigo 3º da Lei nº 13.296/2008, bem como no artigo 4º, parágrafo1º, item 2, alíneas “b” e “c” e parágrafos 4º, 6º e 7º violam dispositivos constitucionais e desrespeitam o conceito da regra matriz de incidência tributária, de modo que não podem fundamentar a exigência de “IPVA” no Estado de São Paulo, sobretudo porque o tributo é devido ao Estado do Paraná, local onde o automóvel está regularmente licenciado e registrado e onde o tributo está extinto em virtude do pagamento.



    (…)



    Contudo, a Recorrida, com o intuito de compelir as empresas locadoras a pagarem o “IPVA” sobre o uso dos veículos, não só determinou que o imposto fosse devido no local em que o veículo estiver disponível, ou no estabelecimento do locatário, de forma manifestamente ilegal e inconstitucional, como também atribuiu responsabilidade pelo pagamento a pessoas não vinculadas com a hipótese de incidência do imposto estadual, violando as disposições do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal de 1988.



    (…)



    A simples leitura dos dispositivos do Código Tributário Nacional é suficiente para afastar a responsabilidade solidária dos locatários de veículos no Estado de São Paulo, prevista nos incisos VIII e IX do artigo 6º da Lei nº 13.296/2008, bem como a responsabilidade atribuída aos sócios das empresas locadoras, prevista no inciso X do mesmo dispositivo legal.



    Isso porque o Código Tributário Nacional não permite a criação de responsabilidade solidária pelo pagamento de imposto (ao contrário do que determina o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 13.296/2008), mas apenas a atribuição de responsabilidade a terceira pessoa, com atribuição de responsabilidade supletiva ao contribuinte, razão pela qual mencionado dispositivo é ilegal e inconstitucional.



    E mais, a atribuição de responsabilidade a terceira pessoa só é possível se esta estiver vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, o que não ocorre com os locatários de veículos automotores em relação ao IPVA.



    Tratando-se de tributo que onera a propriedade dos veículos automotores, e tendo em vista que os locatários não detêm a propriedade dos veículos locados e não possuem qualquer vínculo com a hipótese de incidência do “IPVA” (ser proprietário de veículo automotor), não podem estes ser responsabilizados pelo pagamento do imposto estadual, razão pela qual os incisos VIII, IX e X do artigo 6º da Lei nº 13.296/2008 não podem fundamentar a exigência do imposto diretamente dos locatários, sócios, diretores, gerentes, administradores ou responsáveis pela empresa locadora, pois as mencionadas disposições são ilegais e inconstitucionais.



    (…)



    Portanto, analisando os fatos acima mencionados, constata-se que a imposição de responsabilidade pelo pagamento de tributo a terceira pessoa só pode ser veiculada por Lei Complementar, nos termos do artigo 146, III, alínea “b” da Constituição Federal, de maneira que o disposto nos incisos VIII, IX e X do artigo 6º da Lei nº 13.296/2008 e nos parágrafos 2º e 3º não devem servir de fundamento legal de uma Execução Fiscal, tal a que a Recorrente se insurge, dada a flagrante inconstitucionalidade destes dispositivos.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 12, p. 5-6):



    “Na hipótese, a embargante, proprietária do automóvel e contribuinte das obrigações tributárias relativas à IPVA dos exercícios de 2009 e 2010, possui sede no Estado de São Paulo, e filiais localizadas nos estados do Paraná e Rio Grande do Norte (fls. 19).



    Nada obstante, conforme consta da inicial, o veículo que gerou os débitos devidos aos fisco paulista, encontra-se locado no município de Sorocaba (fls. 25/29).



    Assim, o tributo em questão é devido no Estado em que a empresa desenvolve suas atividades, devendo responder pelo tributo à unidade que de fato o veículo estiver disponível para locação, independentemente da localidade de seu registro, como é o caso dos autos.



    Ressuma claro que a embargante mantém os seus veículos registrados e licenciados em outro Estado, embora tais automóveis circulem no Estado de São Paulo, para se beneficiar de alíquota menor de IPVA, visando evadir-se do imposto que efetivamente é devido a este ente estadual, nos moldes da legislação de regência.”



    Dessa forma, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a existência e localização de estabelecimento da empresa contribuinte ou da utilização do veículo no território do ente federativo que exige o tributo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em harmonia com entendimento fixado pela Corte, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 708, RE 1.016.605, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 16.12.2020, bem como no julgamento da ADI 4612, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, dJe 17.08.2020, cujas ementas restaram, respectivamente, assim ementadas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática. Presença. Direito Tributário. IPVA. Fato gerador. Propriedade, plena ou não, de veículo automotor. Capacidade ativa. Ponderações. Hipóteses de responsabilidade. Necessidade de observância das normas gerais. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Encontra-se presente o requisito da pertinência temática, tendo em vista a existência de correlação entre os objetivos institucionais da requerente e o objeto da ação direta. 2. A Constituição Federal não fixou o conceito de propriedade para fins de tributação por meio do IPVA, deixando espaço para o legislador tratar do assunto. Nesse sentido, é constitucional lei que prevê como fato gerador do imposto a propriedade, plena ou não, de veículos automotores. 3. Como regra, a capacidade ativa concernente ao imposto pertence ao estado onde está efetivamente licenciado o veículo. Não obstante, a disciplina pode sofrer ponderações, para o respeito do télos e da materialidade do tributo, bem como do pacto federativo. Daí a fixação da tese de que “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado”. 4. De acordo com a orientação firmada no RE nº 562.276/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10/2/11, as leis que instituem cláusula de responsabilidade tributária devem observar as normas gerais de direito tributário previstas em lei complementar, em especial as regras matrizes de responsabilidade estabelecidas pelo CTN, como, v.g., a do art. 135, e as diretrizes fixadas em seu art. 128, sob pena de incidirem em inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente, tão somente para se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão “bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador”, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina.”



    Ressalte-se, por oportuno, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Corte reiterou entendimento já sedimentado no sentido de que, ante a ausência de lei complementar de normas gerais de direito tributário tratando especificamente do IPVA, possuem os estados e o Distrito Federal competência legislativa plena para disciplinar o imposto, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.



    Fixou-se, ainda, dentro dessa competência, a possibilidade de eleger como fato gerador e contribuinte do IPVA não só a propriedade e quem a detém, mas também o domínio útil e a posse a qualquer título de veículo automotor e quem exerce esses direitos.



     Além disso, adotou-se orientação de que a capacidade ativa referente ao IPVA pode ser exercida pelo estado onde situado o domicílio (estabelecimento ou residência) a que estiver vinculado o automóvel.



    Considerou-se, ademais, inexistir ofensa ao princípio federativo ou a regra que veda a bitributação, ante a possibilidade de cobrança proporcional pelos estados envolvidos numa eventual alteração do domicílio do contribuinte ou responsável tributário. 



    É de se atentar que a única exigência de reserva de lei complementar adotada pela Corte para os casos em discussão, foi a de fixação de solidariedade ou responsabilidade pelo pagamento do tributo a quem não tenha vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação, ou seja, que não detenha a propriedade ou exerça a posse direta ou domínio útil do bem.



    Vê-se, portanto, a constitucionalidade de lei ordinária estadual que estabeleça a exigência do IPVA de empresa locadora ou locatária que possua domicílio dentro de seu território e desfrute da posse direta ou domínio útil do veículo, ainda que o registro do bem tenha sido realizado em outra unidade da federação.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente em desfavor do ora recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente